Tribunal: TJES
Processo: 5005895-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005895-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LEILIANE ZANOTELLI FORTUNA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005895-10.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS:
LEILIANE ZANOTELLI FORTUNA
e YAGO DE FARIA BELATO ALVES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE 24H NA CHEGADA AO DESTINO. AUXÍLIO MATERIAL INSUFICIENTE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DA DIÁRIA DE HOTEL PERDIDA. CONVERSÃO DO VOUCHER OFERTADO EM PECÚNIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS ajuizada
por
LEILIANE ZANOTELLI e YAGO DE FARIA BELATO ALVES
em face da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, na qual as partes narram, brevemente, adquiriram passagens aéreas da cia requerida, para o dia 01/02/2023, com partida de Vitória/ES, escalas em Belo Horizonte/MG e Porto Alegre/RS, e destino em Foz do Iguaçu/PR, com chegada prevista para às 18h35min daquele mesmo dia. Narram que na última conexão (POA), o voo foi cancelado por problemas na aeronave, sendo os autores reacomodados em novo voo que partiu no dia seguinte, com escala em Curitiba/PR, e previsão de chegada às 23:30h do dia 02/02/2023. Relatam que apesar de ter sido paga a hospedagem, não foi possível jantar (conforme promessa feita pela requerida), devido ao horário que chegaram ao hotel. Além disso, só foi disponibilizado uma única garrafa de água de 500 ml durante toda a estadia/espera. Assim, houve gastos com água e alimentação, no valor de R$70,00 (setenta reais). Ainda, narram que ficaram com prejuízo da primeira diária referente ao hotel que iriam se instalar em Foz do Iguaçu/PR, comprada com 16.000 pontos (referentes a 1 diária) na própria azul, equivalente a R$ 1.120,00 (mil, cento e vinte reais). Diante disso, ajuizaram ação com pedido de danos materiais e morais.

A companhia aérea apresentou contestação (ID 7791879), sustentando que o voo em questão teve que ser cancelado, tendo em vista a necessidade de manutenção extraordinária, visando a segurança dos passageiros e tripulantes; ausência de ato ilícito; reacomodação dos passageiros; e prestação de auxílio material. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7791895), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR
a parte requerida a pagar às partes requerentes,
Leiliane Zanotelli e Yago de Faria Belato Alves
, a quantia de R$ 1.126,00 (mil duzentos e vinte e seis reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

2) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente,
Danylo Figueredo Cezana
, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

3) CONDENAR
a parte requerida a pagar a
cada parte requerente
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Irresignada, a Requerida apresentou recurso inominado (ID 7791897), sustentando ausência de conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil e que prestou assistência imediata aos passageiros. Desse modo, incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, devendo a sentença ser reformada. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.

A Requerente apresentou contrarrazões (ID 7791904), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo devidamente realizado (ID 7791898).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Cuida-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A par disso, volto ao exame do caso concreto.

A hipótese dos autos trata de atraso de voo em decorrência de necessidade de manutenção extraordinária de aeronave, culminando com atraso de um dos voos de conexão da autora, o que resultou em atraso na chegada ao destino final.

Anoto que a petição inicial informa que a previsão de chegada ao destino seria no dia 01/02/2023, às 18h35min. Porém, considerando o voo de reacomodação, a nova previsão de chegada seria, às 23:30h, do dia 02/02/2023. Ou seja, o atraso superou 24h.

A requerida informa que além da reacomodação dos passageiros, arcou com as despesas de alimentação, hospedagem, transporte entre aeroporto e hospedagem e concedeu um voucher compensatório no valor de R$ 1.000,00.

Pois bem.

Em que pese a companhia aérea alegar que o atraso em questão ocorreu em razão de necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, visando a segurança dos passageiros e tripulantes, trata-se de questão intrínseca à prestação do serviço e, portanto, enquadra-se no conceito de fortuito interno e nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível.

Há de se considerar, por certo, que diante dos fatos, a recorrente prestou auxílio material, porém isso não afasta a expectativa frustrada dos passageiros de chegar ao destino final da viagem, sobretudo, porque a reacomodação não foi feita em voo com horário próximo, mas apenas no dia seguinte, mais de 24h depois do bilhete originário.

Desta feita, entendo que houve falha da prestação do serviço, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL.
PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim, reconhecida a falha da prestação de serviço, configura-se o dever de indenizar.

Passo, então, ao exame dos danos alegados.

Veja-se que empresa aérea disponibilizou um voucher para que os autores pudessem pernoitar, com direito ao jantar e café da manhã do dia seguinte, porém, ao chegarem no hotel designado por volta das 22:50h, o jantar já tinha sido recolhido às 22 horas, conforme (ID 7791837, pág. 5). Além disso, o hotel indicado pela requerida só disponibilizou 1 (uma) garrafa de água de 500 ml. Sendo assim, os requerentes além de comprar alimentos para substituir o jantar, tiveram que comprar mais água. Em outras palavras, o auxílio material fornecido não supriu as necessidades dos passageiros, culminando com gastos, que devem ser indenizados.

Ademais, houve a perda de uma diária no hotel do destino (Foz do Iguaçu), que também deve ser indenizado.

No que se refere ao voucher de R$ 1.000,00 (mil reais), há controvérsia se foi possível ou não sua utilização pela parte. De toda sorte, como o voucher foi dado para utilização em produtos e serviços da própria cia aérea, penso que abusiva a restrição, devendo ser convertido em pecúnia.

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que a falha da prestação de serviço ultrapassa o mero dissabor e, assim, importa em pagamento de indenização.

A par disso, importa, agora, analisar o
quantum
arbitrado.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Na hipótese, foi arbitrado um valor indenizatório de R$ 10.000,00 para cada autor, valor esse que entendo excessivo, dada as peculiaridades do caso concreto - considerando que a recorrente prestou auxílio material, ainda que insuficiente, e promoveu a reacomodação dos passageiros em novo voo.

Assim, entendo pela redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada passageiro - quantia que vem sendo fixada em casos similares por esta Egrégia Turma Recursal -, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos recorridos enriquecimento ilícito e servindo de punição para a recorrente.

Concluo, portanto, por confirmar os danos materiais reconhecidos em sentença e, em relação aos danos morais, entendo pela redução de seu quantum, nos termos acima.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrido. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)